Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000949-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000949-24.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O ESCLARECIMENTO DO PERITO NÃO REALIZADA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE QUESITOS COMPLEMENTARES (
art. 477, §3o, do CPC)
– DECISÃO QUE NÃO FAZ PARTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DA TESE DA
TAXATIVIDADE MITIGADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão agravada não enseja a imediata recorribilidade por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento, cujo rol é taxativo, e nem se encaixa nas hipóteses de aplicação da tese da taxatividade mitigada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1000949-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF.

AGRAVADO: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO.

Processo na Origem n.o 0050114-80.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
, de decisão que encerrou a instrução processual.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. n.o 0050114-80.2013.8.11.0041) proposta por
ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO
contra o
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão que encerrou a instrução processual, sem permitir que o perito respondesse as dúvidas formulada na impugnação ao laudo pericial, e determinou a apresentação de memoriais em 15 dias.

AGRAVO
:
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
alega, preliminarmente, a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada com relação ao recurso, diante da urgência na análise e decisão acerca das matérias recorridas. No mérito, em apertada síntese, sustenta que estaria sendo cerceado em seu direito de defesa, porque o Juízo encerrou a instrução processual, sem oportunizar ao perito que preste esclarecimentos sobre os questionamentos colocados na impugnação ao laudo pericial, na forma do art. 477, §2o, inciso I, do CPC. Argumenta que é dever do perito esclarecer dúvidas ou divergências apontadas pelas partes, ainda que não tenham sido formulados sob a forma de quesitos. Aduz que a perícia exige conhecimento específico de cálculos atuariais, o que não é o caso do perito nomeado pelo Juízo. Aponta que o objeto da ação consiste em EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A RESERVA DE POUPANÇA, metodologia de cálculo do benefício conforme Art.84 do REG/REPLAN e a necessidade de recomposição de custeio em forma de Reserva Matemática, mas que o perito alterou o objeto da ação.

Pugna pela reforma da decisão para afastar o encerramento da instrução, e determinar que o perito preste esclarecimentos quanto à impugnação ao laudo pericial apresentada pela FUNCEF, nos termos do art. 477, §2o, inciso I, do CPC
.

CONTRAMINUTA
(ID 159594168): pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000949-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF
, de decisão que encerrou a instrução processual, na Ação de Cobrança proposta por
ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO
, sem permitir que o perito respondesse as dúvidas formulada na impugnação ao laudo pericial, e determinou a apresentação de memoriais em 15 dias
.

Em primeiro lugar, a agravante sustenta
a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada com relação ao recurso, diante da urgência na análise e decisão acerca das matérias recorridas.

Apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em casos expressamente referidos em leis esparsas, serão submetidos ao crivo do agravo de instrumento.

Desse modo, o teor da decisão recorrida não revela a possibilidade recurso por meio do agravo de instrumento que, como visto acima, possui rol taxativo dentre as quais a possibilidade insurgência em decorrência de decisão de base que encerrou a fase de instrução do feito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015).
A decisão que indefere pleito de esclarecimentos relativamente à prova pericial realizada nos autos e encerra a instrução processual não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no NCPC
. Ademais, também não enseja gravame imediato ou prejuízo irreparável à parte recorrente, inexistindo a urgência necessária a legitimar a interposição do agravo de instrumento na espécie, na forma do que decidiu o eg. STJ ao julgar o Tema Repetitivo no 988. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC/2015. (Agravo de Instrumento, No 70085338283, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 01-09-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL INDEFERIMENTO DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO NCPC
Reconhecido que a decisão que homologa o laudo pericial contábil, declarando encerrada a instrução, bem como que indefere o pedido de complementação da perícia ou nova quesitação, fora do prazo legal, não é passível de recurso, através de agravo de instrumento
Decisão não inserta no rol taxativo do art. 1.015, do NCPC Precedentes deste E. TJSP Ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo de instrumento, em preliminar de recurso de apelação, ou nas contrarrazões Agravo não conhecido, nestes aspectos". "PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CESSAÇÃO DE DESCONTOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RÉ SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - I Segunda decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela ré, ora agravante, o qual visava à cessação dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo objeto da lide II Hipótese em que o pedido de tutela antecipada é formulado pela parte ré na ação de cobrança, ora agravante Reconhecido que no ordenamento jurídico vigente, somente o autor, em regra, formula pedidos, cumprindo ao réu exercer o seu direito de defesa - Para que o réu possa formular pedidos, deve valer-se da reconvenção, o que inocorreu na hipótese destes autos - Art. 343 do NCPC Descabimento do pedido formulado - Precedentes Decisão mantida Agravo improvido". (TJSP; Agravo de Instrumento 2020525-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Nessa Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - DECISÃO QUE INDEFERIU A AVALIAÇÃO JUDICIAL E ENCERROU A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere o pedido de avaliação de bens e encerra a fase de instrução. (N.U 1017011-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ressalte-se que não se desconhece a tese fixada pelo C. STJ, em sede de recurso especial repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do referido rol do art. 1.015, do CPC.

Porém, ainda que se tentasse aplicar a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 CPC, isso demandaria a demonstração cabal da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorreu.

No caso, observa-se que o agravante apresentou impugnação ao laudo pericial, na qual aponta discrepâncias entre o pedido formulado pela autora e o resultado colocado no laudo pericial, porém ao se analisar as respostas colocadas no referido laudo, observa-se que o perito já esclareceu a dúvida da parte quanto ao objeto do inconformismo da autora.

Além do mais, foi realizada uma audiência, para a qual ambas as partes foram devidamente intimadas e instadas a apresentar
quesitos
previamente, conforme determina o
art. 477, §3o, do CPC,
cuja única finalidade era a de esclarecer as dúvidas postas na impugnação feita pelo agravante ao laudo pericial.

No entanto, o agravante não atendeu ao comando judicial (certidão de decurso de prazo – ID 79773971 origem), o que denota sua falta de interesse no esclarecimento.

Ressalte-se, ainda, que apesar de presentes na audiência a autora e o perito, a requerida, embora devidamente intimada, sequer compareceu à audiência ou mesmo apresentou justificativa (ID 95075151 origem), o que ensejou o encerramento da instrução processual
.

Não se trata aqui de caso de irrecorribilidade da decisão interlocutória que não se encontra no rol do CPC1015, apenas de recorribilidade diferida, que pode ser exercida em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).

Portanto, revoga-se a decisão liminar que determinou a suspensão do feito até o julgamento do presente recurso.

Pelo exposto,
NÃO SE CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
porquanto se trata de decisão interlocutória não contemplada no rol do art. 1.015, do CPC e que não se coaduna com as hipóteses de
aplicação da tese da taxatividade mitigada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023